Tribunal: TJES
Processo: 5000826-21.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-21.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLY GOMES HONORATO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000826-21.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
MARLY GOMES HONORATO

RECORRIDAS:
LOJAS SIMONETTI LTDA
e
MUELLER FOGÕES LTDA.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO PRODUTO. TAMPA DO FOGÃO QUE EXPLODIU INUTILIZANDO MESMO. TROCA DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu um fogão junto a requerida, todavia a tampa de vidro temperado explodiu, causando prejuízos a autora que ficou impossibilitada de utilizar o fogão por pouco mais de um mês.

A sentença de ID 5879766 julgou improcedentes os pedidos autorais.

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 5879768 pugnando pela reforma da sentença para que sejam arbitrados danos extrapatrimoniais.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado apresentado merece provimento.

O caso em tela trata da relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos verifico que a autora adquiriu o fogão (ID 5879464) e que até a data dos fatos o mesmo se encontrava no período de garantia (ID 5879465), fato incontroverso, considerando que ocorreu a troca do produto.

Todavia, conforme fotos anexas aos autos junto à exordial (ID 5879467), verifico que o fogão se encontrava em um estado após a explosão que não se demonstra possível a sua utilização, desta forma os fatos não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor, comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPLOSÃO DE TAMPA DE VIDRO DO FOGÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENA A RÉ À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. PRODUTO DEFEITUOSO, QUE NÃO APRESENTOU A SEGURANÇA QUE DELE LEGITIMAMENTE SE ESPERAVA (ART. 12, § 1º, CDC). PERDA DE TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01738915920208190001 202200144650, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2023, NONA CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, considerando o caráter punitivo e pedagógico do dano moral, entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com os danos suportados pela autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o
quantum debeatur
está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar as requeridas solidariamente a indenizar a recorrente pelos danos morais causados, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios e correção monetária pelo índice da SELIC (art. 406, CC c\c art. 3º Emenda Constitucional 113\2021), a partir do presente arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)